Tribunal: TJSP
Processo: 1018222-44.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Servidores da Municipalidade de São Paulo - URV – Necessidade de liquidação do julgado, nos termos do título executivo – Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a execução - Provimento do recurso, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018222-44.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARCIA
CICERA PASSARELLI, MARIA CRISTINA BERSANI DE ASSIS FERREIRA, MARIA
CRISTINA FUSCELLA CELER, MARIA DA PENHA PIMENTEL MARSSULO,
MARIA ELISA MARTINO AMADO, MARIA HELVECIA TENORIO GANDARA,
MARIA LUCIA GOMES ISAC, MARIA MADALENA DE FREITAS, MARIA REGINA
MARTINS NATRIELI, MARIA SELESTE DE MOURA CAPISTRANO, MÁRIO JOEL
DA SILVA BRAGA, MARLI GOMES BARBOSA, MIRIAN MIRANDA BARONE,
NEUSA RODRIGUES DE FREITAS, PATRÍCIA NATALINA KUTSUMBOS, SALETE
MARGUTTI, SANDRA COTRIN VERONESI CRESPI, SANDRA MARIA MARTINS
JUNQUEIRA SALTO, SIMONE APARECIDA PRECIOZO FIGLIOLINO, SONIA
MARIA RODRIGUES MANZANO CAOVILLA, SUELI MARIA SIMOES GUELFI,
TEREZA DE FRANÇA E SILVA, VANIA OTTILIA MASETTI, VERA LUCIA
DALBON,
YARA
AUILO
HAIKAL
e
MARIA
ALBINA
DE
OLIVEIRA
BRANCACCIO, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018222-44.2017.8.26.0053 -Voto no 27.942/20
2
VOTO No 27.942/20
APELAÇÃO No 1018222-44.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MARCIA CICERA PASSARELLI e OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Ementa: Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
Servidores da Municipalidade de São Paulo - URV Necessidade
de liquidação do julgado, nos termos do título executivo

Sentença que acolheu a impugnação e extinguiu a execução -
Provimento do recurso, consoante especificado.
I
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença,
sustentando a Municipalidade de São Paulo, resumidamente, a inexistência de
saldo credor em favor dos exequentes, uma vez que já tiveram suas carreiras
reestruturadas pela legislação mencionada na presente impugnação, com a devida
conversão dos vencimentos e/ou proventos em URV.
A r. sentença de fls. 397/399, cujo relatório se adota,
complementada pela r. decisão de fls. 409, acolheu a impugnação e julgou
extinto o incidente de execução.
Recorrem os exequentes pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II Preservado o respeito ao convencimento do juízo sentenciante,
tem-se pelo provimento do recurso.
Consoante o título executivo de fls. 278/287, a Municipalidade de
São Paulo, ora embargante, foi condenada ao pagamento de diferenças relativas à
conversão em URV dos vencimentos/proventos devidos aos exequentes,
servidores municipais, com observação da prescrição quinquenal, nos termos da
Súmula 85 do STJ.
O referido título executivo assentou expressamente que “eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018222-44.2017.8.26.0053 -Voto no 27.942/20
3
concessão de reajuste por lei posterior não interfere em relação à conversão
pleiteada nesta demanda, por possuir natureza diversa, ou seja, de
recomposição salarial (fls. 284)”.
Em igual sentido, registre-se, por oportuno, que o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já deixou assente a observância obrigatória de conversão dos
vencimentos e/ou proventos em URV, conforme o decidido no AgRg no REsp no
1.260.036/SP, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, DJ 28.4.2014.
Além disso, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do RE no 561.836/RN, reforçou o descabimento da conversão em URV ser
compensada ou abatida com aumentos remuneratórios supervenientes,
estabelecendo, por outro lado, que o término da incorporação deve ocorrer
somente quando verificada reestruturação financeira da carreira do servidor, a ser
apurada, por conseguinte, na fase de liquidação de sentença.
Assim sendo, em que pesem as alegações da Municipalidade, ainda
que tenha havido no caso em exame reestruturação e/ou plano de cargos,
carreiras e salários dos servidores, nos termos das leis mencionadas na presente
impugnação, não há como se afirmar que a simples implementação desses novos
regimes remuneratórios implica em óbice ao recebimento de diferenças relativas
à conversão da URV, uma vez que inexiste comprovação efetiva nos autos no
sentido de ter ocorrido, quando da alegada reestruturação, a necessária absorção
do índice devido pela correta conversão dos salários em URV, nos termos da
citada orientação da Suprema Corte, ou seja, para que não haja ofensa ao
princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
Logo, na espécie, tem-se por imprescindível a realização de análise
contábil para a efetiva liquidação do julgado, uma vez necessário ater-se às
especificidades de cada caso.
Nesse sentido, em reforço, confira-se o seguinte precedente desta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público, na Agravo de Instrumento no
2274385-71.2018.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018222-44.2017.8.26.0053 -Voto no 27.942/20
4
Feitosa, com a seguinte ementa:
“Cumprimento de sentença
Funcionária pública estadual

Vencimentos Conversão em URV Necessidade de liquidação para apuração de
eventual prejuízo e caso comprovado, se foi ou não absorvido por posterior
reestruturação remuneratória Impugnação acolhida apenas em parte Agravo de
instrumento da Fazenda do Estado parcialmente provido”.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento ao recurso para
anular a r. sentença recorrida e, em prosseguimento, determinar a efetiva
liquidação do julgado em primeira instância, nos termos do título executivo.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator